Tribunal: TJSP
Processo: 1058950-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de Contradição – Vício inexistente – Rejeição – Defeito processual que se dá entre trechos ou raciocínios antagônicos do próprio acórdão, situação que não se vislumbra no caso dos autos - Pretensão de rediscussão da matéria, atinente à fixação dos honorários - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058950-15.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SUL
AMERICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAUDE
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, é embargado ANTÔNIO PINTO
RICARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058950-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16797/mco
2
Embargos de Declaração no 1058950-15.2019. 8.26.0011/50000
Embargantes: Sul América Cia de Seguro Saúde e outra
Embargado: Antônio Pinto Ricardo
VOTO no 16797/mco
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Alegação
de
Contradição
Vício inexistente
Rejeição
Defeito
processual que se dá entre trechos ou raciocínios antagônicos
do próprio acórdão, situação que não se vislumbra no caso dos
autos - Pretensão de rediscussão da matéria, atinente à fixação
dos
honorários
-
REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelas requeridas em
face do venerando acórdão que fixou honorários sucumbenciais e recursais com base no valor
da causa.
As embargantes sustentam que o v. acórdão é contraditório isto
porque, em que pese a previsão do artigo 85, §2o do CPC, os honorários foram fixados sobre o
valor da causa, sem considerar a liquidez da condenação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelas
embargantes, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o julgamento do recurso
foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Pelo o que se apura, o v. acórdão foi claro na fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058950-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16797/mco
3
honorários sobre o valor da causa, não havendo falar em contradição, até porque, a contradição
como defeito processual idôneo à modificação da decisão embargada, verifica-se entre trechos
ou raciocínios antagônicos do próprio acórdão, o que não se alegou no caso.
O que se apura, em verdade, é que as embargantes, sob o
pretexto de contradição, tentam infirmar a conclusão adotada por este órgão colegiado, o
que não se pode admitir por meio dos embargos declaratórios.
Portanto, nos termos da lei processual e de iterativa orientação
pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito e rediscutir a causa e
infringir o v. acórdão.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator